Tribunal: TJSP
Processo: 1009435-42.2018.8.26.0101
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Plano de saúde. Honorários sucumbenciais. Alegação de contradição. Ocorrência. Majoração da verba honorária em sede recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a contradição apontada e fixar a majoração da verba honorária em sede recursal para o percentual de 15%

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Plano de saúde. Honorários sucumbenciais. Alegação de contradição. Ocorrência. Majoração da verba honorária em sede recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. EMBARGOS ACOLHIDOS, para sanar a contradição apontada e fixar a majoração da verba honorária em sede recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009435-42.2018.8.26.0101/50000, da Comarca de Caçapava, em que é embargante
CELSO MARTINHO FURTADO, é embargado POLICLIN SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009435-42.2018.8.26.0101/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13072
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009435-42.2018.8.26.0101/50000
EMBARGANTE: CELSON MARTINHO FURTADO
EMBARGADA: POLICLIN SAÚDE S/A
COMARCA: CAÇAPAVA
MMa. JUÍZA “A QUO”: ANA LETÍCIA OLIVEIRA DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais. Plano de saúde. Honorários sucumbenciais.
Alegação de contradição. Ocorrência. Majoração da verba
honorária em sede recursal para o percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor atribuído à causa. EMBARGOS
ACOLHIDOS, para sanar a contradição apontada e fixar a
majoração da verba honorária em sede recursal para o percentual
de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 01/02) opostos por “CELSON
MARTINHO FURTADO” em face do Venerando Acórdão de fls. 802/897, o qual, por
unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso do ora Embargante, em Ação
Indenizatória.
Alega o Autor, ora Embargante, em apertada síntese, que o V. Aresto
padece de vício de contradição, uma vez que o V. Acórdão reformou a r. sentença para
majorar a condenação de danos morais, contudo, malgrado tenha majorado o percentual
dos honorários advocatícios, o V. Aresto modificou a base de cálculo do mesmo, pois fixou
em 15% do valor da condenação, quando na verdade deveria ser sobre o valor da causa.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.
É o breve Relatório.
Razão assiste ao Autor ora Embargante.
No que tange aos honorários sucumbenciais, de fato, houve contradição.
Isto porque, a sentença de Primeiro Grau ao julgar a Ação parcialmente
procedente, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Por conseguinte, em sede recursal, houve por bem a Turma Julgadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009435-42.2018.8.26.0101/50000 -Voto no
3
dar provimento ao Recurso do Autor a fim de majorar o valor da condenação a título de
danos morais em favor do Requerente.
Contudo, o V. Aresto ao majorar a verba honorária recursal,
equivocadamente, a fixou no percentual de 15% (doze por cento) sobre o valor da
condenação, quando na verdade, deveria fixá-la em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da causa.
Logo, a fim de eliminar a referida contradição, a majoração da verba
honorária em sede recursal deve ser fixada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
causa.
Diante de todo o exposto, ACOLHEM-SE os presentes Embargos de
Declaração, para sanar a contradição apontada e fixar a majoração da verba honorária em
sede recursal para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

PENNA MACHADO

Relatora